Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705476-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que a matéria veiculada nas razões do agravo não foi submetida ao exame do d. Juízo de origem, de modo que a apreciação da tese em grau recursal importaria em supressão de instância. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator